Tribunal: TJDFT
Processo: 0031422-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. CAUSA MADURA. AUSENTE.

1. A pretensão de rescisão de contrato de compra e venda c/c com pedidos de restituição dos valores pagos e reparação de danos prescreve em vinte anos, conforme art. 177 do CC/16, ou dez anos, nos termos do art. 205 do CC/02, observada a regra de transição.

2. Não estando a causa madura, deve o processo retornar a instância de origem, para regular prosseguimento.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.